Tribunal: STJ
Processo: 0484635-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058866 - RJ(2025/0484635-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HERBERT BELO DE OLIVEIRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE
FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO. INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS
MUITO SUPERIOR A 30 DIAS. PREENCHIMENTO REQUISITOS
SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESIGNIOS. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
PROVA.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Caso em que as instâncias ordinárias consignaram a impossibilidade
de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos pelo
intervalo superior a 30 dias entre as condutas.
2. Embora a jurisprudência desta Corte Superior seja de que não é
absoluta a orientação que define o limite máximo de 30 dias entre as
condutas para fins de reconhecimento do crime continuado (v.g. AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.185.589/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
, é certo que o
30/4/2025,
7/5/2025)
reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos
objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e
subjetivos (unidade de desígnios).
3. Na hipótese, a reforma do julgado de origem, para fim de incidência
da continuidade delitiva em razão do preenchimento de seu requisito
subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus
elementos objetivos previstos no
do CP, demandaria reexame do
art. 71
conjunto fático-probatório, providência que é incabível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54112070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a82e7940-2ce1-459c-8475-fc95951fd977

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a82e7940-2ce1-459c-8475-fc95951fd977

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058866 - RJ(2025/0484635-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HERBERT BELO DE OLIVEIRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE
FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO. INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS
MUITO SUPERIOR A 30 DIAS. PREENCHIMENTO REQUISITOS
SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESIGNIOS. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
PROVA.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Caso em que as instâncias ordinárias consignaram a impossibilidade
de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos pelo
intervalo superior a 30 dias entre as condutas.
2. Embora a jurisprudência desta Corte Superior seja de que não é
absoluta a orientação que define o limite máximo de 30 dias entre as
condutas para fins de reconhecimento do crime continuado (v.g. AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.185.589/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
, é certo que o
30/4/2025,
7/5/2025)
reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos
objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e
subjetivos (unidade de desígnios).
3. Na hipótese, a reforma do julgado de origem, para fim de incidência
da continuidade delitiva em razão do preenchimento de seu requisito
subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus
elementos objetivos previstos no
do CP, demandaria reexame do
art. 71
conjunto fático-probatório, providência que é incabível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HERBERT BELO DE
OLIVEIRA ARAUJO contra decisão proferida pelo Presidência que indeferiu
liminarmente o
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
349/351
Documento eletrônico VDA54112428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:22
Código de Controle do Documento: a836bd3e-d345-4863-8ecc-6e7d5a07830c

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos
previstos nos arts. 18
19 da
e no
o, § 4o, V, da
c/c
Lei 10.826/2003
art. 2
Lei 12.850/2013,
à pena de 43 anos e 25 dias de reclusão, em regime fechado (e-STJ fls.
).
150/266
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso (e-STJ fls.

).
10/67
Em suas razões (e-STJ fls.
), os impetrantes sustentam a ocorrência de
2/9
constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos objetivo e subjetivo para
configuração da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico internacional de armas
praticados em dias diversos, defendendo que o critério temporal de 30 dias é apenas
parâmetro e não absoluto, que houve identidade de espécie delitiva,
e
modus operandi
unidade de desígnios, e que o próprio acórdão reconheceu blocos de concurso formal nas
datas e continuidade em março de 2019, o que reforça o padrão repetido das remessas.
Requer, no mérito, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos
de tráfico internacional de armas ocorridos em dias diversos, com a aplicação do art. 71
do Código Penal.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
a Presidência indeferiu
349/351,
liminarmente o
.
habeas corpus
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa pugna pela reconsideração da
355/360
decisão, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre as condutas do paciente,
argumentando que São diversos os entendimentos deste Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o período de 30 dias trata-se parâmetro não absoluto, sujeito à
relativização quando presentes os demais requisitos da ficção jurídica, havendo
precedentes que admitem a continuidade mesmo acima desse intervalo diante de
vinculação entre as condutas, conforme ocorre no presente caso (...) (e-STJ fls.
).
358/359
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, seja
determinado o prosseguimento do feito e a distribuição do processo a um dos Eminentes
Ministros da Terceira Seção desta Corte Superior.
A decisão não foi reconsiderada pela Presidência e os autos foram a mim
distribuídos.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
349/351
Documento eletrônico VDA54112428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:22
Código de Controle do Documento: a836bd3e-d345-4863-8ecc-6e7d5a07830c

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso
Habeas Corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).

Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à continuidade delitiva:

Analisando os dois precedentes colacionados pela defesa em relação ao
ponto, constato que o lapso temporal entre a prática dos delitos considerados
em continuidade não foi demasiado extenso, conforme se observa do seguinte
trecho do voto condutor do julgamento do HC 518301 SP
in
2019/0186271-2,
verbis:
[...]
Conforme consabido, a regra jurisprudencial em questão, em que pese não
absoluta, só deve ser flexibilizada em casos muito específicos, quando
demonstrada excepcional vinculação entre as condutas delitivas, e o lapso
temporal em que ocorreram não exceder em muito os trinta dias, a depender
da análise casuística.
Nessa senda, fica claro que no caso em apreço a flexibilização do critério
temporal não se mostra cabível, haja vista se tratarem de crimes cometidos
em intervalos muito extensos, entre 2017 e 2019, consoante já
demonstrado alhures: 28/08/2017, 27/11/2018, 04/03/2019, 05/03/2019,
e
(fls. 41-42).
13/03/2019, 14/03/2019 05/07/2019

A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, com
base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade
delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos
(pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução), o preenchimento do requisito subjetivo da unidade de desígnios na
prática dos delitos ou vínculo subjetivo havido entre os eventos
delituosos (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
710.408/SP,
Turma, DJe de 30.8.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod
721.691/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 12.6.2023; AgRg no HC n. 766.079/SP,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
31.5.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
817.798/RS,
Quinta Turma, DJe de 25.10.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
854.096/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29.9.2023; AgRg no HC
n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31.3.2023;
787.656/PR,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
748.279/SC,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.2.2023).

Por outro lado, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também
têm adotado o entendimento de que a habitualidade criminosa do agente
afasta a caracterização da continuidade delitiva, por não estar presente o
Documento eletrônico VDA54112428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:22
Código de Controle do Documento: a836bd3e-d345-4863-8ecc-6e7d5a07830c

vínculo subjetivo entre os delitos, em razão de terem sido individualmente
planejados, não havendo um plano previamente elaborado pelo agente (AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
902.518/SC,
de 19.6.2024; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel
REsp n. 2.092.681/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 887.756/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12.4.2024; AgRg nos
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.933.524/RJ,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 840.192/SC,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 5.3.2024).

Além disso, não pode ser aplicada a continuidade delitiva entre delitos de
espécies diferentes, pois tutelam bens jurídicos distintos, ainda que sejam do
mesmo gênero [AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
882.670/PE,
Quinta Turma, DJe de 18.4.2024 (extorsão mediante sequestro e
roubo); AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
852.877/SC,
Sexta Turma, DJe de 19.6.2024 (estupro qualificado e estupro de
vulnerável); AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
694.289/RJ,
Quinta Turma, DJe de 15.8.2023 (roubo e latrocínio)].

Quanto à conexão temporal, há entendimento firmado no STJ de que, em
regra, não pode ser reconhecida a continuidade delitiva entre delitos que
tiverem sido praticados em período superior a 30 dias, considerando serem
diversas as condições de tempo (AgRg no REsp n. 2.052.168/SP,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 14.3.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro
876.370/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7.3.2024; AgRg no HC n. 849.130/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
27.11.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
857.694/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023).

Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência do STJ.

Além disso, a reforma do julgado de origem, para fim de incidência
da continuidade delitiva em razão do preenchimento de seu requisito
subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus elementos
objetivos previstos no art. 71 do CP, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência que é incabível na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 721.691/SC,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 12.6.2023; AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
740.228/SC,
DJe de 31.5.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio
766.079/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31.5.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
831.796/SP,
18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
840.192/SC,
Sexta Turma, DJe de 5.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
887.756/SP,
Documento eletrônico VDA54112428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:22
Código de Controle do Documento: a836bd3e-d345-4863-8ecc-6e7d5a07830c

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
840.192/SC,
5.3.2024).

Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Publique-se.

Intimem-se.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:22
Código de Controle do Documento: a836bd3e-d345-4863-8ecc-6e7d5a07830c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484635-9
HC 1.058.866 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50108237520204025101 50179361720194025101 50181890520194025101
50251531420194025101 50285163820214025101 50470997120214025101
50535199220214025101 50621060620214025101 50746953020214025101
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE ALBINO NETO
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: HERBERT BELO DE OLIVEIRA ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: GUSTAVO THAL BRAMBILLA MUNOZ VIOLANTE
CORRÉU
: ANTONIA CLEOMAR PEREIRA
CORRÉU
: MATHEUS VINICIOS CORREIA RODRIGUES
CORRÉU
: PAULA LACERDA LUCAS
CORRÉU
: CLAUDIO DE SOUSA SILVA
CORRÉU
: HYAGO GABRIEL WILCZYNSKI GONCALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HERBERT BELO DE OLIVEIRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548543404=:10:10@
2025/0484635-9 - HC 1058866 Petição : 2026/0000531-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: 0B1E28ED-A57D-476B-9E86-EE59FDC7F57E